Tribunal: TJDFT
Processo: 0731307-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731307-27.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO MARINHO DE ARAUJO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal n. 0068613-12.2010.8.07.0015, proposta pelo DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 95461065 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo ora agravante e determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada em favor do exequente, ora agravado. No Agravo de Instrumento interposto, o executado afirma haver firmado termo de parcelamento do crédito fiscal objeto da demanda, de modo que não poderia ter sido determinado o prosseguimento da execução, com o levantamento do montante penhorado em favor do exequente, em decorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma prevista no do art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. O agravante afirmou, ainda, que estaria configurada a nulidade das CDA’s que aparelham a demanda executiva, em virtude da inobservância do requisito da dupla visita, na forma exigida pelo artigo 55 da Lei Complementar no 123/2006. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a tramitação da execução fiscal até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do r. decisum, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade ofertada. Preparo regularmente recolhido (ID’s 29513488 e 29513489). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão vergastada. Com efeito, é incontroverso nos autos o fato de que o executado, ora agravante, firmou termo de parcelamento envolvendo do débito tributário objeto da execução fiscal. De acordo com o artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, o parcelamento constitui causa de suspensão do crédito tributário. O próprio DISTRITO FEDERAL, ao se manifestar a respeito da exceção de pré-executividade, afirmou que houve parcelamento do crédito fiscal, ressaltando, no entanto, que se trataria de hipótese de reconhecimento do direito vindicado na inicial, a caracterizar a falta de interesse processual do executado. De fato, ao firmar termo de parcelamento do crédito fiscal o executado reconheceu a dívida e, por conseguinte, não mais poderia questionar a sua constituição, sob pena de caracterizar comportamento contraditório. No entanto, o fato de haver sido reconhecida a existência da dívida, não impõe o prosseguimento da execução fiscal, uma vez que evidenciada hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, na forma prevista no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Por via de consequência, não poderia ser determinado o levantamento do montante penhorado nos autos em favor da Fazenda Pública do Distrito Federal. No entanto, a penhora efetivada anteriormente à adesão do executado a termo de parcelamento da dívida exequenda, embora constitua causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não pode ser interpretada como fundamento para a desconstituição da constrição judicial, de modo que o montante penhorado deverá permanecer depositado como garantia do Juízo, até o cumprimento integral do acordo extrajudicial celebrado entre o exequente e o executado, A corroborar este entendimento, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ANTERIOR A ADESÃO A PROGRAMADA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO SEM CONDUZIR A LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS ANTERIORMENTE. PRECEDENTES. LEVANTAMENTO. PELO FISCO OU CONTRIBUINTE. INCABÍVEL. GARANTIA. 1. Trata-se de recurso tirado de ação de execução fiscal, na qual a recorrente/contribuinte se insurge contra parte da decisão de primeiro grau que, a despeito de indeferir a liberação da quantia penhorada para a contribuinte que aderira ao parcelamento, determinou o levantamento do valor em favor do fisco, com consequente compensação em relação ao débito parcelado. 2. É questão consolidada na jurisprudência da Corte que a adesão posterior a programa de parcelamento acarreta a suspensão de exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não implica a liberação dos valores anteriormente penhorados nos autos da execução fiscal, impondo a manutenção de medidas constritivas alcançadas antes da adesão pelo contribuinte. 3. Mantida a penhora, esta passa a qualidade de garantia até que haja a quitação ou desligamento do programa de parcelamento, por isso incabível o seu levantamento neste momento, como determinado pelo d. Juízo a quo, data máxima vênia. 4. Agravo de instrumento provido, para obstar o levantamento do valor penhorado pelo fisco. (Acórdão 1357785, 07110351220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. CRÉDITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros do recorrente. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 3. Em regra, os valores decorrentes de empréstimo consignado não são protegidos pela impenhorabilidade, salvo quando o devedor traz aos autos elementos capazes de demonstrar que são estes "destinados ao sustento do devedor e de sua família". Precedentes do e. STJ. Se o agravante não se desincumbe de tal ônus, como verificado no caso concreto, deve ser mantida a medida constritiva. 4. O parcelamento fiscal realizado em momento posterior à penhora de valores apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não enseja a desconstituição da penhora efetuada, devendo esta ser mantida em conta judicial até a integral quitação do débito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326568, 07485172820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Dessa forma, estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal quanto à tese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mostra-se impositivo o sobrestamento do curso da execução fiscal, até o julgamento do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.